Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CASAL HOMOAFETIVO MASCULINO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONSUMAÇÃO DO SUPOSTO DELITO EM TAGUATINGA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA REDISTRIBUIR O FEITO A UMA DAS VARAS CRIMINAIS DE TAGUATINGA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga e o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, para definir a competência para processar e julgar ação penal oriunda de inquérito instaurado para apurar suposto crime de estupro praticado em desfavor de vítima do sexo masculino, no contexto de relação afetiva pretérita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha à relação de casal homossexual masculino e definir qual o juízo competente para processamento e julgamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) aplica-se, nos termos do artigo 5o, a situações de violência doméstica e familiar baseadas no gênero, inclusive nas relações íntimas de afeto entre pessoas do mesmo sexo, desde que verificada a subordinação ou vulnerabilidade da vítima no contexto da relação.
4. O Supremo Tribunal Federal, no MI 7452, reconheceu a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a homens GBTI+ em relações homoafetivas, desde que demonstrada a posição de subalternidade da vítima.
5. No caso concreto, não se verificam elementos suficientes para afirmar a presença de dinâmica relacional marcada por subjugação, hierarquização, subalternidade ou subordinação de gênero da vítima.
6. A ausência de dados sobre a identidade de gênero, a estrutura de poder da relação e demais elementos contextuais impede o reconhecimento da competência especializada do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, impondo a remessa dos autos à Justiça Criminal comum.
7. Nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal, a competência territorial é determinada pelo local da consumação do delito. No caso em espécie, o suposto estupro ocorreu em hotel situado em Taguatinga/DF, o que define a competência de uma das varas criminais desta circunscrição. Ausente conexão ou continência que justifique prorrogação da competência do Riacho Fundo/DF, impõe-se a redistribuição do feito a uma das varas criminais de Taguatinga/DF.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido para redistribuir o feito a uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigos 1o, III; 3o, I e IV; 5o, I, XLI e LXXI; 226, § 8o; Lei 11.340/2006, art. 5o e parágrafo único; CPP, artigo 70.
Jurisprudência relevante citada: STF, MI no 7452, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24.02.2025, DJe 26.03.2025.